Tribunal: TJDFT
Processo: 0749367-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele se encontra no local indicado, salvo se restar evidenciado que o credor indicou aleatoriamente endereço para evitar a extinção do processo.
2. O fato de a parte Autora não ter atendido o comando judicial para demonstrar que o endereço indicado não era aleatório, de forma a justificar a expedição de novo mandado, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
3. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
4. Apelação conhecida e não provida.